Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-59.2014.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000657-59.2014.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR DE MATIA - CNPJ: 02.770.294/0001-66 (EMBARGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DE MATIA - CPF: 029.783.449-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da execução fiscal relativa ao ICMS e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto ao marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executiva, especificamente sobre a alegação de que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido apenas com o encerramento do procedimento administrativo fiscal em 05/09/2013.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o marco inicial da prescrição, adotando como termo a data do vencimento das obrigações, conforme entendimento consolidado para hipóteses de tributo declarado e não pago.
5. A alegação de que o crédito somente teria sido definitivamente constituído em 05/09/2013 foi expressamente afastada, com base na inexistência de impugnação administrativa e na caracterização de constituição automática do crédito na data do vencimento.
6. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento e visa rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. A data do vencimento do tributo declarado e não pago constitui o termo inicial da prescrição da pretensão executiva, salvo impugnação administrativa que suspenda a exigibilidade.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, caput; CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.06.2009 (Tema 118); STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública estadual e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal relativa ao ICMS, declarando extinta a execução com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve e obscuridade na decisão colegiada, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado a data de constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 05/09/2013.

Afirma que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve observar o encerramento do procedimento administrativo fiscal, e não o vencimento da obrigação tributária.

Defende que a execução, ajuizada em 22/04/2014, ocorreu dentro do prazo de cinco anos, o qual findaria apenas em 05/09/2018.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a higidez da cobrança fiscal lastreada na CDA n.o 2014956.

Em contrarrazões (id.

328774362), o Embargado pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão na decisão impugnada, uma vez que o acórdão explicitamente considerou como marco inicial da prescrição a data dos vencimentos das obrigações, sendo o mais recente em 13/02/2009.

Argumenta que, por se tratar de tributo declarado e não pago (ICMS), o crédito constitui-se automaticamente na data do vencimento, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ressalta que a tentativa da embargante é meramente rediscutir matéria já enfrentada no julgamento do recurso de apelação, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública estadual e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal relativa ao ICMS, declarando extinta a execução com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios de omissão e obscuridade, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de considerar a data de 05/09/2013 como constituição definitiva do crédito tributário, o que alteraria o termo inicial da prescrição e afastaria a extinção do processo. Sustenta que houve omissão na análise dessa data e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a validade da cobrança realizada com base na CDA no 2014956.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Analisando os autos, constato no tocante ao argumento de que a prescrição deveria ser contada da data de 05/09/2013 (encerramento do procedimento administrativo), ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Embora não haja prova nos autos da data exata da entrega de declaração fiscal, há referência expressa aos vencimentos das obrigações, os quais devem ser tomados como marco da constituição definitiva do crédito tributário.

Nesse contexto, constata-se que a execução fiscal foi proposta em 26 de maio de 2014, tendo sido o despacho citatório proferido em 16 de junho do mesmo ano.

Considerando que o prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, tem-se que, entre o vencimento mais recente (13 de fevereiro de 2009) e o ajuizamento da execução, decorreu lapso superior ao limite legal, consumando-se, portanto, a prescrição.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. A decisão foi suficientemente fundamentada e expressamente se manifestou quanto à data adotada como termo inicial da prescrição, justificando sua opção pela data do vencimento da obrigação em razão da ausência de impugnação administrativa, nos moldes da jurisprudência do STJ para casos de ICMS declarado e não pago.

Quanto à alegação acórdão seria obscuro ao não deixar claro por que desconsiderou a data de encerramento do procedimento administrativo, não deve prosperar, haja vista que foi
explicito os fundamentos adotados para desconsiderar a data de 05/09/2013.

A decisão foi clara ao adotar a data do vencimento como início da contagem prescricional, justificando-a pela natureza da infração

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025